Tribunal: TJDFT
Processo: 0700095-39.2022.8.07.0004
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0700095-39.2022.8.07.0004 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROTA COMERCIO E IMPORTACAO DE MERCADORIAS LTDA, FLABIO BERNARDES DE OLIVEIRA, REGIS COSTA MAGALHAES, ELAINE COSTA MAGALHAES BERNARDES, MIZAEL MAGALHAES, MARILUZ AZEVEDO COSTA MAGALHAES APELADO: BANCO DO BRASIL SA DECISÃO As partes informam a realização de acordo extrajudicial e requerem a extinção do feito (id 45739548 e 46382534). O acordo foi assinado por todas as partes (id 45739548). O art. 139, inc. V, do Código de Processo Civil prestigia a autocomposição e possibilita sua realização a qualquer tempo antes do trânsito em julgado. Ante o exposto, homologo a transação entre as partes nos termos do art. 932, inc. I, do Código de Processo Civil e art. 87, inc. VIII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Extingo o processo com resolução de mérito nos termos do art. 487, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil. Os demais requerimentos registrados no acordo deverão ser apresentados ao Juízo de Primeiro Grau em sede de cumprimento. Remetam-se os autos para o Juízo de Primeiro Grau após os trâmites legais. Brasília, 8 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator